Tribunal: TJDFT
Processo: 0730965-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730965-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: JOÃO SEBASTIAO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ANTERIOR CITAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊCIA. 1. A empresa agravante foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica. 2. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência da citação ser realizada por meio eletrônico via sistema. Art. 246 do Código de Processo Civil. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 – Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico –, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe 9.6.2021) 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 242 e 280, ambos do Código de Processo Civil, sustentando não há que se falar em revelia no presente caso, uma vez que não havia procurador cadastrado nos autos. Defende, assim, a nulidade da citação. Argumenta que não restou comprovada a sua intimação por meio eletrônico, de modo que ficou impossibilitada de apresentar defesa, o que implicou em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que, nos casos em que a citação/intimação tiver sido expedida de forma eletrônica, se faz necessária a confirmação de recebimento ou, caso contrário, ela deverá ocorrer por carta AR, o que não aconteceu nos autos; b) artigo 491, §1o, do CPC, alegando a necessidade de liquidação da sentença proferida na ação civil pública, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751 (ID 37151587). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 242 e 280, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela efetivada com a publicação no Diário de Justiça. 2. Viabilizada a consulta eletrônica em 31/5/2019, é tempestivo o recurso especial protocolado em 25/6/2019, tendo em vista o decêndio previsto no art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006. 3. Embargos de declaração acolhidos para afastar a intempestividade do recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 491, §1o, do CPC, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Ademais, tampouco reuniria condições de transitar o apelo quanto ao dissenso de entendimento apontado, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025